Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700136-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA TEIXEIRA VIEIRA NOMAN, JULIANO ALCANTARA NOMAN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face da decisão que indeferiu o pedido de expedição de duas RPVs distintas para o pagamento da condenação proferida em favor dos ora agravantes. Os recorrentes argumentaram que o pedido de repetição de indébito tributário de ITBI não se sujeita ao litisconsórcio ativo necessário, razão pela qual é possível o pagamento aos credores por requisições distintas. Afirmou que “pouco importa diferenciar a espécie do litisconsórcio, se necessário ou facultativo, pois a mens legis da L. Distrital 3.624/2006 foi definir o limite da obrigação de pagar considerando individualmente o crédito de cada autor, permitindo-se, no 6 caso de litisconsórcios ativo latu sensu, o pagamento via RPV quando a obrigação de pagar não superar o limite de 10 salários mínimos por autor”. não há dispositivo que reserve ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa para propor projeto de lei que verse sobre o teto da requisição de pequeno valor, razão pela qual entente pela ausência de vício de iniciativa. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, há a probabilidade do direito vindicado, tendo em vista que ambos os recorrentes ingressaram com o processo de repetição de indébito tributário, que diz respeito a valor devido a ambos. O crédito ora perseguido diz respeito a diferença entre os valores recolhidos a título de ITBI na compra de imóvel comum e os efetivamente devidos. O art. 1o da Lei Distrital 3.624/2006, em sua redação originária, continha a seguinte redação: “Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor”. No caso em exame, sendo dois autores os destinatários do mesmo crédito, a RPV poderá ser de até 20 salários mínimos. A atual redação do aludido dispositivo somente alterou o limite de 10 para 20 salários mínimos. No entanto, tal alteração é inconstitucional por vício de iniciativa, conforme decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0700024-78.2023.8.07.9000, proferida por este Juízo monocrático e referente ao mesmo processo de origem (0733221-44.2022.8.07.0016). Há risco de dano irreparável ou de difícil reparação em razão da iminente expedição de precatório (Id. 148931252 do processo de origem). Ante todo o exposto, estando presente a probabilidade do direito e o risco na demora, concedo efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o réu para que ofereça contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora